Tribunal: TJDFT
Processo: 0715858-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715858-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLMIRO CORREA DA MOTTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OMIRO CORREA DA MOTTA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação antecipada da prova n.o 0735969-94.2022.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A, declinou da competência para a comarca de Formosa – GO Inconformado, recorre o agravante, cujas razões foram acostadas no ID 46144902. A decisão de ID 46165387 concedeu efeito suspensivo ao recurso. O juízo a quo informou (ID 46279690) que o agravante manifestou expressa ciência quanto ao conteúdo da decisão agravada em 21/03/2023 e, assim, provavelmente o recurso interposto estaria intempestivo. O despacho de ID 47531315 oportunizou ao agravante se manifestar sobre o ofício recebido. O agravante alega que o juízo a quo proferiu a decisão agravada sem ouvir a parte, violando o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). Alega a nulidade da decisão agravada. Por fim, requer que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada e que seja considerado o recurso tempestivo. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Melhor analisando os autos, verifico que a decisão agravada não foi publicada no diário de justiça e nem consta a intimação da parte no PJe da 1o instância, contudo, conforme informado pelo juízo a quo, houve ciência inequívoca da decisão pelo agravado em 21/03/2023. O agravante apresentou petição (ID 153126937, autos de origem) informando expressamente que tomou conhecimento da decisão que declinou da competência, tendo postulado, ainda, a reconsideração da decisão. O juízo a quo determinou a remessa dos autos para o juízo competente. Desse modo, ainda que o autor/agravado não tenha sido intimado através do Diário de Justiça, o prazo processual se inicia da ciência inequívoca. Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ: RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 211/STJ. 4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1656403 SP 2016/0287055-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019 REVPRO vol. 294 p. 467) (negritei). Nesse contexto, o autor teve ciência inequívoca da decisão em 21/03/2023. Logo, o prazo de 15 dias para interpor o recurso se iniciou em 22/03/2023 e findou-se no dia 14/04/2023. Portanto, o recurso interposto é intempestivo por ausência de pressuposto extrínseco. Assim sendo, a questão arguida pelo agravante, referente à nulidade da decisão pela violação ao princípio da não surpresa, não pode ser conhecida em sede recursal. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 46165387 e não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora